Tribunal: TJMT
Processo: 1023386-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023386-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), PAULO FORTUNA - CPF: 109.052.511-72 (AGRAVANTE), EVALDO FORTUNA - CPF: 904.015.061-34 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0023-42 (AGRAVADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência Territorial. Cláusula de Eleição de Foro. Ausência de Vinculação ao Local da Obrigação ou ao Domicílio das Partes. Abusividade Configurada. Reconhecimento da Competência do Juízo de Domicílio do Devedor.
Recurso Provido
.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu a incompetência da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, com base em cláusula contratual de eleição de foro constante de Cédula de Produto Rural (CPR), a qual previa o foro da Comarca de Curitiba/PR para solução de controvérsias. A Ação de Consignação em Pagamento c/c Perdas e Danos, trata do depósito de 866.940 kg de milho, obrigação que os autores alegam ter sido pactuada para cumprimento em Matupá/MT, local do armazém e do domicílio dos produtores rurais.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro inserida na CPR é válida e eficaz à luz do ordenamento jurídico vigente à época do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se, diante da inexistência de pertinência geográfica com a obrigação e com o domicílio das partes, é competente o juízo do local do cumprimento da obrigação.

III.
Razões de Decidir

3. A cláusula de eleição de foro, mesmo sob a redação anterior do art. 63 do CPC/2015, é de competência relativa e pode ser afastada quando desproporcional, abusiva ou desarrazoada, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A comarca eleita (Curitiba/PR) não guarda qualquer relação com o domicílio das partes, com o local da obrigação ou com a dinâmica contratual estabelecida entre os litigantes, sendo, portanto, cláusula sem razoabilidade ou funcionalidade.

5. A entrega do produto (milho) está prevista para ocorrer em Matupá/MT, local que abriga o armazém contratado e que concentra os elementos de fato e de prova da relação jurídica, o que justifica a fixação da competência local.

6. A manutenção da cláusula contratual importaria em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da efetividade da jurisdição, além de comprometer o acesso à justiça, especialmente por envolver produtores rurais de menor capacidade econômica.

7. O juízo de Matupá/MT já havia deferido medidas liminares e autorizado a prática de atos relevantes à eficácia da consignação, reforçando a necessidade de manutenção da competência para evitar dispersão processual, risco de perecimento de prova e onerosidade indevida.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula de eleição de foro constante de título executivo extrajudicial pode ser afastada quando não guarda relação com o local da obrigação ou com o domicílio das partes, revelando-se desarrazoada ou abusiva. 2. A Ação de Consignação em Pagamento deve ser ajuizada no local do cumprimento da obrigação, conforme dispõe o art. 540 do CPC. 3. A cláusula contratual que impõe foro distante e desvinculado da relação contratual pode ser declarada ineficaz por violar os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da efetividade da jurisdição.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, caput e §1º (redação anterior), 139, I e II, 540; CC, art. 337.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023386-88.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Fortuna
e
Evaldo Fortuna
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c.c Perdas e Danos n. 1000974-92.2023.8.11.0111, ajuizada em desfavor de
Lavoro Agrocomercial S.A.
e
BASF S.A.

O Juiz singular declarou a incompetência da Comarca de Matupá/MT, com base em cláusula contratual que elege a Comarca de Curitiba/PR como foro competente, e determinou a remessa dos autos.

Inconformados, os Agravantes alegam, em síntese, que a Cláusula de Eleição de Foro é abusiva e não possui pertinência com o local da obrigação nem com o domicílio das partes, o que afronta o § 1º do artigo 63 do CPC, na redação dada pela Lei 14.879/2024.

Sustentam que a obrigação de entrega de 866.940 kg de milho se concentra em Matupá/MT, local onde ocorreu o armazenamento dos produtos e onde residem os Agravantes.

Sob tais argumentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a competência da Vara Única da Comarca de Matupá/MT para o julgamento da Ação de Consignação em Pagamento c/c Perdas e Danos.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 300345388).

Contrarrazões no Id. 306162367.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Paulo Fortuna e Evaldo Fortuna, produtores rurais no município de Guarantã do Norte/MT, ajuizaram Ação de Consignação em Pagamento c/c Perdas e Danos em face de Lavoro Agrocomercial S.A. e BASF S.A., em razão da recusa no recebimento da quantidade de 866.940 kg de milho, correspondente ao pagamento pactuado mediante CPR – Cédula de Produto Rural, no âmbito de operação na modalidade “barter”, referente ao fornecimento de insumos agrícolas.

Ao analisar o feito, o Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar formulado na petição inicial e determinou que as Requeridas autorizem os Autores a comercializarem o excedente à 866.940 kg de milho, safra 2023/2023, depositado junto à armazenadora SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ nº 02.937.632/0051-70, posto que inexiste restrição à comercialização do saldo remanescente.

Após apresentação de contestação pela requerida BASF S.A., na qual foi arguida a existência de cláusula de eleição de foro, o Julgador acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Curitiba/PR, foro convencionado na CPR.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, no qual aduzem que a eleição de foro constante da cláusula 19.1 da CPR (Curitiba/PR) não guarda qualquer relação com o domicílio das partes, tampouco com o local da obrigação, que, conforme pactuado no próprio título e efetivado de maneira incontroversa nos autos, seria cumprida em Matupá/MT.

Sustentam, ainda, que a interpretação da cláusula de eleição de foro não pode ser cega às especificidades do negócio, à natureza da obrigação consignada e à função social do processo.

Feito o introito, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência territorial para julgamento da ação de consignação em pagamento: se deve prevalecer o foro de eleição contratual (Curitiba/PR), invocado pela Requerida BASF S.A. e acolhido pelo Juiz de primeiro grau, ou o foro do local do cumprimento da obrigação (Matupá/MT), como defendem os Agravantes.

Compreendo que a discussão se insere, primariamente, no âmbito da eficácia da cláusula de eleição de foro, e que a questão deve ser enfrentada com rigor técnico, porém, sem dissociar-se da teleologia do instituto processual e da análise contextualizada dos fatos que lhe dão suporte.

De início, é imperioso destacar que, embora a nova redação do artigo 63 do Código de Processo Civil, promovida pela Lei n. 14.879/2024, não seja aplicável ao caso concreto, porquanto a Ação foi ajuizada em junho de 2023, quando ainda vigente o texto anterior, isso não afasta a possibilidade de controle da validade da cláusula de eleição de foro sob a ótica dos princípios da razoabilidade, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da efetividade da jurisdição, todos vigentes e plenamente aplicáveis ao tempo dos fatos.

A cláusula de eleição de foro, mesmo sob a égide do regime anterior, sempre foi considerada uma cláusula de competência relativa, e, portanto, renunciável e sujeita à invalidação em hipóteses excepcionais.

Essa diretriz decorre não apenas da literalidade do artigo 63 do CPC/2015 em sua redação original, mas também da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente assentou que tal cláusula pode ser afastada quando abusiva, desproporcional ou desarrazoada.

No caso dos autos, a cláusula de eleição de foro constante da CPR estabelece que eventuais controvérsias oriundas do contrato seriam resolvidas na comarca de Curitiba/PR. Contudo, verifica-se que essa estipulação não guarda qualquer relação de pertinência com os elementos objetivos do contrato ou com a realidade fática dos contratantes.

A obrigação assumida pelos produtores rurais, entrega de 866.940 kg de milho, deveria ser adimplida em Matupá/MT, na unidade da armazenadora SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, conforme cláusula 4.1 da própria CPR.

É também em Matupá que se situa a unidade operacional da empresa Lavoro, onde ocorreram as tratativas comerciais e negociações subsequentes, inclusive aquelas registradas em reuniões presenciais e contatos telefônicos.

Os Agravantes, por sua vez, são domiciliados em Guarantã do Norte/MT, município limítrofe. Portanto, é notória a inexistência de vínculo geográfico, funcional ou comercial da obrigação ou das partes com a comarca de Curitiba.

Não bastasse isso, a remessa dos autos a foro tão distante do centro de gravidade da relação contratual, e em desconformidade com o local do cumprimento da obrigação, fere frontalmente o princípio da eficiência processual, além de comprometer a racionalidade da instrução probatória.

A jurisdição deve estar próxima dos fatos, das provas e dos sujeitos do processo. O deslocamento da competência para Curitiba não atende a nenhum interesse legítimo das partes, tampouco à celeridade e à economia processual, e revela-se como imposição meramente formal, desprovida de razoabilidade.

Necessário também atentar para a natureza da própria demanda: trata-se de Ação de Consignação em Pagamento, cuja peculiaridade é a de proteger o devedor que, diante de dúvida, mora ou recusa do credor, deseja se liberar da obrigação.

O art. 540 do CPC é categórico ao afirmar que tal ação deve ser proposta no local do pagamento, regra que tem raiz no art. 337 do Código Civil. Ora, se o contrato previa que a entrega do milho seria feita em Matupá, é inequívoco que essa é a Comarca competente, salvo disposição contratual válida e razoável em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Em situações como esta, mesmo antes da vigência da nova redação do art. 63, o STJ já firmava entendimento no sentido de que a cláusula de eleição de foro deve ser afastada se inviabiliza a prestação da tutela jurisdicional de forma adequada.

E mais: o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 139, incisos I e II, confere ao juiz a incumbência de garantir a razoável duração do processo e de assegurar às partes igualdade de tratamento e efetividade da jurisdição, princípios estes que se mostram incompatíveis com a exigência de que produtores rurais do interior do Mato Grosso se vejam compelidos a litigar a mais de 2.000 km de distância, em um foro sem qualquer vínculo com a relação contratual.

Ainda que se reconheça a validade formal da CPR como título de crédito e do pacto firmado entre partes privadas, não se pode olvidar que a cláusula de eleição de foro, como qualquer cláusula contratual, submete-se à filtragem dos princípios constitucionais e infraconstitucionais de proteção da parte economicamente vulnerável e da função social do processo.

Não se está, com isso, a negar a liberdade contratual, mas apenas a impor a ela os limites constitucionais do devido processo legal, da razoabilidade e da boa-fé, elementos indispensáveis à legitimidade das convenções processuais.

A cláusula de foro pactuada, repita-se, não guarda relação com qualquer elemento do contrato (domicílio das partes, local da obrigação, local das tratativas) e impõe às partes uma litigância desproporcional e antieconômica.

Mesmo sob a vigência da legislação anterior, tais circunstâncias seriam suficientes para sua ineficácia, à luz da doutrina e jurisprudência consolidadas.

Por fim, e não menos importante, deve-se observar que o Juízo de Matupá, além de ter deferido liminar e autorizado a prática de atos relevantes à eficácia da consignação, é o foro mais próximo do objeto da demanda, do armazém onde está o produto, das testemunhas e dos elementos probatórios que serão requeridos em eventual instrução.

O deslocamento da competência não apenas comprometeria a coerência e a continuidade da tutela jurisdicional já em curso, mas também poderia gerar risco de perecimento de prova e indevida onerosidade processual.

Por todas essas razões, tem-se que a cláusula de eleição de foro constante da CPR deve ser considerada ineficaz no caso concreto, por violar os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da efetividade da jurisdição.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e declaro a competência do Juízo da Vara Única de Matupá/MT para processar e julgar a Ação de Consignação em Pagamento c/c
Perdas e Danos ajuizada
pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025